Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730636-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE BARBOSA DE ABREU SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora